Tribunal: TJDFT
Processo: 0742087-86.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. MÉRITO. FURTO OCORRIDO EM APARTAMENTO DE HOTEL. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA ADMINISTRADORA DO COMPLEXO HOTELEIRO. CONFIGURAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DISPONIBILIZADO AO PROPRIETÁRIO. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE DA VÍTIMA. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. INTELIGÊNCIA DO ART. 86, “CAPUT”, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. Com base na teoria da asserção, a definição sobre a existência ou não de falha no serviço prestado e a atribuição de responsabilidade civil corresponde a matéria reservada ao mérito, motivo pelo qual a empresa ré possui legitimidade para compor o polo passivo desta lide. Preliminar rejeitada.
2. Mérito. A relação jurídica entre o condômino de unidade de hotel e administradora do complexo hoteleiro é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos arts. 2° e 3° da legislação consumerista, o que atrai a responsabilidade objetiva prevista no referido diploma legal, com base na teoria do risco da atividade.
3. Por estar incumbida da função de administrar o complexo hoteleiro, bem como de promover a seleção e o treinamento dos funcionários, a empresa ré deve responder pelos danos causados aos condôminos em razão de furto ocorrido no interior de apartamento/flat, quando demonstrada a falha na prestação do serviço a que estava obrigada por força de contrato.
4. Os prejuízos narrados e comprovados na petição inicial se restringiram à esfera patrimonial da vítima, não tendo, dessa forma, atingido a sua integridade psicológica a ponto de afrontar seus direitos da personalidade, o que afasta o cabimento dos danos morais pleiteados pelo autor.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) está pacificada no sentido de adotar, como critério norteador para a distribuição das verbas de sucumbência, o número de pedidos formulados e atendidos, o que justifica, neste caso, a repartição isonômica das despesas processuais e dos honorários advocatícios, nos termos do art. 86, “caput”, do Código de Processo Civil.
6. Desprovimento do recurso de apelação interposto pelo autor e provimento parcial da apelação cível protocolada pela ré.